Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-71.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021969-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA - CPF: 993.842.481-34 (AGRAVADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA (AGRAVADO), RAFAEL HENRIQUE TEODORO DE PAULA - CPF: 993.842.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN - CPF: 214.423.978-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE ÁREA INDEFERIDO – SENTENÇA CASSADA POR ACÓRDÃO PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DÚVIDA QUANTO A PROPRIEDADE DO BEM – IMISSÃO NA POSSE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4º do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016452-27.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)”

No caso, há dúvida quanto à propriedade do bem objeto do sequestro e a lide demanda dilação probatória, com efeito, escorreita a decisão que indeferiu a pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n.º 0001674-06.2014.8.11.0013, ajuizada em face de ESPÓLIO DE JOSÉ HENRIQUE COELHO DE PAULA, indeferiu pedido de sequestro do imóvel formulado pelo autor/agravante após este Sodalício cassar a sentença e determinar a instrução do feito.

Nas razões do recurso, o agravante aduz que diante da iminente ameaça de deterioração do imóvel, objeto da lide, buscou obter medida cautelar de sequestro a fim de assegurar a manutenção da posse do bem até a conclusão do processo.

Argumenta que a pretensão é fundamentada na concorrência dos requisitos essenciais
“a saber: a controvérsia acerca da posse ou propriedade de um bem específico, no caso o imóvel rural claramente identificado e caracterizado, e o legítimo receio de um dano irreparável ou de difícil reparação para a agravante.”

Pontua que, no caso, não restam dúvidas de que o reivindicante/agravante é o legítimo proprietário do imóvel, o que foi comprovado por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural e da Matrícula nº 23.589 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Esclarece que a dúvida a ser esclarecida na perícia técnica que será realizada se restringe à constatação da precisa localização do imóvel e salienta que a ocupação injusta pela parte agravada está lhe causando consideráveis prejuízos.

Afirma que a persistência dessa condição resultará em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação na medida que mesmo sendo proprietário do imóvel, está sendo privado do direito aos frutos e rendimentos do mesmo.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de sequestro do imóvel, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 196632658 pelo Exmo. Des. João Ferreira Filho.

Contrarrazões no Id. n.º 202595670.

No Id. n.º 204197196 o Exmo. Des. João Ferreira Filho arguiu sua suspeição, e, em razão da Emenda Regimental nº 58/2024 que introduziu o art. 83, inciso XXII, do RITJMT, determinou a redistribuição do feito, por isso, o processo foi concluso à minha relatoria.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o agravante pretende reformar a decisão que indeferiu o seu pedido de sequestro do imóvel na Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos n.º 0001674-06.2014.8.11.0013.

Adianto que não merece amparo a pretensão do recorrente.

Isto porque, a medida pretendida tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial.

O autor/recorrente ajuizou demanda reivindicatória afirmando ser o proprietário do imóvel de Matrícula nº 23.589, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, adquirido de Elizabeth Rodrigues de Freitas, por meio da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmada em 14/01/2008.

Afirmou na exordial que o réu/agravado em meados de 2008 passou a exercer a posse sobre o imóvel, sem seu consentimento.

O processo chegou a ser sentenciado, no entanto, este Sodalício, por meio do Acórdão de Id. n.º 93581874, cassou o
decisum
determinando o retorno dos autos à origem para que o feito fosse instruído.

Nas razões do acórdão foi elucidado que, a partir da documentação constante nos autos, há dúvidas acerca da propriedade do imóvel, com efeito, escorreita a decisão que indeferiu a pretensão autoral.

Além disso, não restou demonstrado pelo recorrente o risco de danificação ou deterioração do bem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA –PERÍCIA NÃO ENCERRADA – SEQUESTRO DO IMÓVEL - MEDIDA CAUTELAR PARA GARANTIR A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O sequestro tem como finalidade apreender o bem, no qual incida pendência oriunda de controvérsia, com o escopo de assegurar a efetividade no futuro cumprimento da entrega de coisa certa, garantindo a solução integral do mérito e a atividade satisfativa do processo, nos termos do artigo 4º do CPC.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016452-27.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEQUESTRO – REQUISITOS DO ART. 300, CPC – AUSENTES – LIMINAR INDEFERIDA – INDÍCIOS POSSE VELHA – NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se o indeferimento da tutela cautelar de urgência para a imissão na posse do imóvel rural, se o autor tem ciência da invasão desde 2021 e, de outra via, não se sabe, exatamente, a que título os requeridos estão na posse do imóvel, o que reforça a necessidade de que a questão ganhe maiores elementos de prova.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016733-41.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

No mesmo sentido foi a decisão do Juízo
a quo
, senão vejamos:

“O sequestro é a arrecadação de um bem específico, que esteja sendo disputado em ação judicial. Como não há certeza quanto quem é o proprietário ou detentor dos direitos, o bem fica indisponível até decisão final no processo. O intuito do sequestro é evitar a deterioração ou perda do bem.

Não resta dúvidas de que não há certeza acerca de quem seja o proprietário do bem, tanto que o imóvel é objeto da presente demanda, contudo, somente o elemento da dúvida não é capaz de autorizar o sequestro do bem.

Explico.

Não há nos autos elementos que demonstrem o fundado receio da ocorrência de danificação/deterioração do imóvel, sendo esse elemento indispensável para o deferimento da medida liminar.”
- Id. n.º 126739914 autos de origem.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024